Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição pela prática dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o comportamento do agente a as circunstâncias da apreensão do bem, indicam a ciência da origem ilícita da arma apreendida.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova, que não foi produzida no caso concreto. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegada origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Mantém-se típica, portanto, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente quando demonstrado, ante as circunstâncias do caso concreto, o potencial lesivo do artefato e o contexto criminoso.
3. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese. (Acórdão 1693904, 07116427920228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido da inaplicabilidade da consunção, pois 'a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e momento consumativo diversos” (HC 284.503/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 27/4/2016) (AgRg no REsp n. 1.623.534/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018).Precedentes do STJ.
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
6. Recurso da Defesa conhecido e improvido.